Tribunal: STF
Processo: RE 1270498
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI N. 9.532/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. § 2° DO ART. 29 DA LEI N° 9.532/97. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. O § 2° do art. 29 da Lei n° 9.532/97, ao estabelecer resgate compulsório em 02.01.1998 para fins de tributação do rendimento de aplicações financeiras dos fundos existentes em 31.12.97, não implicou em bis in idem, porque ou já ocorreu o resgate e respectiva tributação, donde que estará excluído o respectivo montante daquele a ser considerado para efeito da citada norma legal, ou ainda não houve resgate e, portanto, o imposto seria mesmo devido, certo ademais que ainda autorizada a referida compensação prevista na lei n° 8.981/95. 2. Editada a lei em 10.12.97, no mesmo exercício da formação do fato gerador, não houve alterações do aspecto material do fato gerador do imposto incidente na fonte, que continuou sendo a aquisição de disponibilidade, ainda que jurídica, sobre o rendimento, nem da alíquota, que manteve-se no mesmo patamar da legislação anterior, e tão pouco da base de cálculo, pois observado o disposto no art. 65, § 1°, da Lei n° 8.981/95. Somente a partir de 01.01.98 a incidência do Imposto de Renda passaria a ser diária. 3. Verifica-se tão somente a indicação de um termo legal para incidência da tributação devida, em ordem a viabilizar o inicio da nova sistemática a ocorrer diariamente, sem que tal implique em ofensa aos princípios da irretroatividade, anterioridade e legalidade, ante a publicação da lei no exercício de 1997, completando-se o fato gerador somente no ano seguinte, com o resgate em 02.01.98, quando em pleno vigor a Lei n° 9.532/97, que pautou-se pela observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade (RE.201.465), consoante os contornos delineados pela Instrução Normativa SRF n° 96, de 26.12.97, tratando-se de mera alteração na sistemática do tributo, com observância dos preceitos emanados do art. 43 do CTN. 5. Apelo da União e remessa oficial a que se dá provimento” (fl. 122, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os incs. XXII, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o art. 148, os incs. III e IV do art. 150 e o inc. III do art. 153 da Constituição da República.
    Assevera a inexigibilidade da cobrança do imposto de renda com base no § 2º do art. 29 da Lei n. 9.532/1997 sobre os rendimentos de aplicações financeiras auferidos até 31.12.1997. 
    Pede o provimento do recurso. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 9.532/1997). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 639.872-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.5.2015). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que eventual incompatibilidade entre os arts. 29 e 36 da Lei 8.541/92 e a Constituição da República seria indireta, o que não viabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 675.493-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 27.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI N. 8.541/92. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à incidência de imposto de renda sobre aplicações financeiras de pessoas jurídicas foi dirimida pelo Tribunal de origem à luz de preceitos inseridos na Lei n. 8.541/92. 2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 505.561-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 29.8.2008).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 8.541/92. Imposto de renda de pessoa jurídica. Incidência sobre aplicações financeiras. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da controvérsia referente à incidência do imposto de renda sobre rendimentos de aplicações financeiras, em face dos arts. 29 e 36 da Lei nº 8.541/92, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 738.843-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 14.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI 8.541/1992. ART. 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 471.162-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 19.12.2011).
    Confira-se também a decisão monocrática transitada em julgado proferida pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário n. 1.099.085 (DJe 16.2.2018).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora